Tribunal: STJ
Processo: 0002716-41.2007.8.16.0193
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2328181 - PR(2023/0091633-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: J MACÊDO ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: ALANA ARRUDA ARJA CARNEIRO - CE046663
GUILHERME CORTEZ LUCIO DE ANDRADE - CE057136
LETICIA DANTAS BORGES - CE054937
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
MURILO RÉSIO DE CASTRO - SP313430
AGRAVADO
: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MASSA BENTA
LTDA
AGRAVADO
: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MASSA BENTA
LTDA - ME
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO STAHLSCHMIDT CACHOEIRA - PR025567
LEONARDO CORREA BUENO - PR092055
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR
DELIBERAÇÃO ANTERIOR, CONHECEU DO AGRAVO PARA
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM
DE
RECONHECER
A
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA.
Embora tenha sido apontado o vício nos embargos de
1.
declaração, tendo em vista ter sido a matéria tratada no
julgamento da apelação, pelo Tribunal de origem, não há no
acórdão recorrido a análise detida da questão.
Documento eletrônico VDA55872408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 778ea2ad-67c8-4c7c-9dc8-ae3506f6172e

Reconhecida a ofensa ao artigo 1022 do CPC, com a
2.
consequente determinação de retorno dos autos à origem, a fim
de suprir a omissão apontada, restando prejudicada a análise das
demais matérias arguidas no recurso especial.
Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 778ea2ad-67c8-4c7c-9dc8-ae3506f6172e

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2328181 - PR(2023/0091633-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: J MACÊDO ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: ALANA ARRUDA ARJA CARNEIRO - CE046663
GUILHERME CORTEZ LUCIO DE ANDRADE - CE057136
LETICIA DANTAS BORGES - CE054937
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
MURILO RÉSIO DE CASTRO - SP313430
AGRAVADO
: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MASSA BENTA
LTDA
AGRAVADO
: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MASSA BENTA
LTDA - ME
ADVOGADOS
: PAULO SÉRGIO STAHLSCHMIDT CACHOEIRA - PR025567
LEONARDO CORREA BUENO - PR092055
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR
DELIBERAÇÃO ANTERIOR, CONHECEU DO AGRAVO PARA
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM
DE
RECONHECER
A
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EMBARGADA.
Embora tenha sido apontado o vício nos embargos de
1.
declaração, tendo em vista ter sido a matéria tratada no
julgamento da apelação, pelo Tribunal de origem, não há no
acórdão recorrido a análise detida da questão.
Documento eletrônico VDA55628600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:08
Código de Controle do Documento: 8a9ff968-ab6f-46e8-a4df-76f87623eaa8

Reconhecida a ofensa ao artigo 1022 do CPC, com a
2.
consequente determinação de retorno dos autos à origem, a fim
de suprir a omissão apontada, restando prejudicada a análise das
demais matérias arguidas no recurso especial.
Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno, interposto por J

MACÊDO ALIMENTOS
contra a decisão monocrática de fls. 2077-2081, e-STJ, da
S/A,
lavra deste signatário, que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial dos ora agravados.
O apelo extremo (art. 105, inciso III, alínea "a", da
), a seu turno,
CF/88
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado (fl. 1925, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. “CARÊNCIA
DA AÇÃO”. TEMA JÁ DISCUTIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO.
PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO,
DEVIDO AO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DA USURA EM SENTENÇA.
o, DA MEDIDA PROVISÓRIA
POSSIBILIDADE DE
ART. 1
2.172-32/2001.
RECONHECIMENTO DA INVALIDADE DA CLÁUSULA EM QUE HÁ
ESTIPULAÇÃO USUÁRIA E NÃO DO NEGÓCIO, EM SI. ALEGAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS. REQUISITOS ELENCADOS PELO
DEVEDOR NÃO PREVISTOS NO ROL DA
ÔNUS
LEI N. 5.474/68.
PROBATÓRIO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA
CONFIRMADA.
RECURSO
E,
NESSA
MEDIDA,
PARCIALMENTE
CONHECIDO NÃO PROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1958-1965, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 1971-1984, e-STJ), a insurgente alegou
que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos de lei federal: a) artigo 1022
do CPC, aduzindo omissão no julgado; b) 504 do CPC, alegando que não há preclusão
para se discutir a tese de carência da ação, e c) artigos 783 e 803, I, do CPC,
sustentando a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso especial
(fls. 2009-2011, e-STJ), dando ensejo a interposição do agravo (fls. 2014- 2019, e-
STJ).
Foi apresentada contraminuta (fls. 2023-2030, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 2042-2049, e-STJ), o agravo foi conhecido
para, de plano, negar provimento ao recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
i) ausência de ofensa ao artigo 1022 do CPC; ii) o disposto no
do CPC,
art. 504
Documento eletrônico VDA55628600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:08
Código de Controle do Documento: 8a9ff968-ab6f-46e8-a4df-76f87623eaa8

apontado pela agravante como violado, não foi objeto de análise pela Corte de origem
e, também não poderia, pois se trata de indevida inovação recursal, por não ter sido
devolvida à apreciação do Tribunal
em momento oportuno (no caso, no recurso
a quo
de apelação), e iii) a análise de ofensa ao artigo aos artigos 783 e 803, I, CPC,
demandaria imprescindível reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem
como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial,
haja vista o teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Interposto agravo interno pelos ora agravados, foi reconsiderada a decisão
monocrática anteriormente proferida (fls. 2042-2049, e-STJ), torno-a sem efeito, com a
decretação de nulidade do acórdão que julgou os aclaratórios (fls. 1958-1965, e-STJ).
Assim, determinou-se a baixa dos autos ao Tribunal de origem, para novo julgamento
do recurso, a fim de que seja sanada a aludida omissão, reconhecendo-se a violação
ao artigo 1.022 do CPC.
Daí o presente agravo interno (fls. 2085-2094, e-STJ), no qual o agravante
aduz a inexistência de omissão no acórdão do Tribunal de origem, pois foi plenamente
enfrentada a questão referente às duplicatas atenderem aos requisitos de liquidez e
exigibilidade.
Foi apresentada impugnação (fls. 2175-2179, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos apresentados pela parte agravante são incapazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que merece ser mantida.
Não prospera a alegação de afastamento do reconhecimento da omissão
1.
apontada pelos agravados no julgado do Tribunal de origem.
Consoante assentado, os recorrentes, ora agravados apontaram violação ao
artigo 1.022 do
sob o argumento de que o Tribunal local incorreu em omissão,
CPC/15,
sob o fundamento de que os fatos e motivos da fundamentação não estão abarcados
.
pela preclusão
Infere-se que a matéria foi tratada no julgamento do recurso de apelação
apenas afirmando-se genericamente que a questão estaria acobertada pela preclusão,
assentando o Tribunal de origem que (fl. 1928, e-STJ):

“Carência da ação"
A parte apelante insiste na falta de justo título a embasar a Execução, e em
que a sentença teria sido extra petita, já que não poderia ter reconhecido que as
duplicatas seriam títulos exequíveis. Ocorre que a questão se encontrava
superada, desde o julgamento do recurso de AC n. 956.250-7, da relatoria do
Des. LUIZ TARO OYAMA (movs. 1.109, 1.113 e 1.120), quando foi, e
Documento eletrônico VDA55628600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:08
Código de Controle do Documento: 8a9ff968-ab6f-46e8-a4df-76f87623eaa8

expressamente, apoiado em que o objeto da Execução, a “escritura pública de
crédito com garantia real”, tinha "liquidez", demonstrada pelo não pagamento de
66 duplicatas, estas se “iniciando” pela de n. “244.787”, com vencimento para
25.7.02, até a de n. “284.241”, vencida aos 10.7.03.
Logo, baseando-se, especificamente, no reconhecimento do título de crédito,
nesse julgado se reconheceu, ex officio, a nulidade da sentença, que essa teria
se baseado em premissa equivocada, ou seja, em documentos que não teriam
pertinência com o títulos de crédito exequendos, vale dizer, com as duplicatas
Por isso, ora não se conhece desta tese recursal, já que preclusa.

Assim, os ora agravados aduziram nos embargos de declaração (fls. 1938-
1949, e-STJ) o fundamento de que os fatos e os motivos da fundamentação não estão
; porém, verifica-se que o Tribunal não apreciou referida
abarcados pela preclusão
alegação.
No julgamento dos aclaratórios, o Tribunal local, quanto a esse ponto,
limitou-se a aduzir que não houve qualquer vício a ser sanado por meio de embargos
de declaração, reiterando a argumentação utilizada no julgamento da apelação,
configurando nítida insatisfação da parte.
Assim, embora tenha sido apontado o vício nos embargos de declaração
pela recorrente, não se vislumbra no acórdão recorrido a análise detida da questão.
Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a
alegada negativa de prestação jurisdicional dos acórdãos que deixam de se manifestar
sobre questões relevantes para o deslinde da controvérsia, como ocorre na hipótese
sub judice.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
VIOLAÇÃO AO
DO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO
ART. 1.022
CPC/2015
ESTADUAL OMISSO QUANTO A PONTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Decisão atacada que deu
provimento ao recurso especial da parte ora agravada para, reconhecendo
violação ao
do
anular o acórdão que julgou os aclaratórios
art. 1.022
CPC/2015,
e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento
dos embargos de declaração, como entender de direito, sanando a omissão
reconhecida. 2. Fica configurada a ofensa ao
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal a quo, apesar de devidamente provocado nos embargos de declaração,
não se manifesta sobre tema essencial ao deslinde da controvérsia. 3. Agravo
interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.914.275/PB,
Quarta Turma, julgado em
D Je de
) [grifou-se]
28/6/2021,
9/8/2021.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO. SEGURO DE VIDA. 1. OMISSÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL
QUANTO À ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. 2. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTUITO
ART. 1.026,
CPC/2015.
PROTELATÓRIO. 3. DEMAIS ALEGAÇÕES PREJUDICADAS. 4. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, não tendo sido suprida a omissão apontada, impõe-se a devolução
dos autos à Corte estadual, a fim de que realize novo julgamento dos embargos
. 2. Quanto à multa aplicada no
de declaração, sanando o vício atestado
Documento eletrônico VDA55628600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:08
Código de Controle do Documento: 8a9ff968-ab6f-46e8-a4df-76f87623eaa8

julgamento dos embargos de declaração, com razão a recorrente, pois a multa
não será cabível quando os embargos de declaração têm o objetivo de
prequestionamento, consoante dispõe a
3. Determinado o
Súmula 98/STJ.
retorno dos autos à instância originária para rejulgamento dos aclaratórios, fica
prejudicada a apreciação das demais alegações. 4. Agravo interno parcialmente
provido. (AgInt no R Esp n.
relator Ministro Marco Aurélio
1.875.784/MG,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je de
) [grifou-se]
28/9/2020,
7/10/2020.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS.
TARIFA.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
PARCERIA

INFORMAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
PRESTAÇÃO
BANCO/LOJISTA.
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ANULAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
DEVOLUÇÃO. NOVO JULGAMENTO. 1. Recursos
ART. 535
CPC/1973.
especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e
). 2. Cinge-se
3/STJ
a controvérsia, somados os temas de ambos os recursos interpostos, à
verificação da i) negativa de prestação jurisdicional alegada; ii) ilegitimidade
passiva da primeira recorrente (MARISA); iii) ilegitimidade ativa do recorrido
(IBEDEC); iv) legalidade da tarifa de cartão de crédito cobrada no caso concreto;
v) restrição da condenação apenas aos associados ao IBEDEC; vi) limitação da
eficácia da sentença à competência territorial; vii) ausência de fundamento legal
para a determinação de divulgação da sentença coletiva em jornais de grande
circulação, e viii) inadequação da condenação à restituição em dobro na
hipótese. 3. Não tendo sido devidamente apreciadas as questões
imprescindíveis à solução da controvérsia, oportunamente ventiladas pela parte
recorrente nos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido, deve ser
4. Reconhecidas as
reconhecida a violação do
do

art. 1.022
CPC/2015.
omissões, bem como a contradição, apontadas no acórdão recorrido, impõe-se o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para saneamento dos vícios. 5. Recurso
especial da MARISA LOJAS S. A. parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido. Prejudicada a análise do recurso especial do ITAUCARD S. A. (R Esp
n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
1.623.514/MT,
julgado em
D Je de
) [grifou-se]
6/12/2022,
19/12/2022.

Com efeito, foi reconhecida a apontada violação ao artigo 1.022 do CPC/15,
impondo-se a decretação de nulidade do acórdão que julgou os aclaratórios (fls. 1958-
1965, e-STJ), determinando-se a baixa dos autos ao Tribunal de origem, para novo
julgamento do recurso, a fim de que seja sanada a aludida omissão.
Ressalta-se que não houve o reconhecimento de omissão quanto à questão
referente aos requisitos de liquidez e exigibilidade das duplicatas, consoante apontado
pelo ora agravante, mas sim, quanto ao fundamento de que os fatos e motivos da
fundamentação estão ou não abarcados pela preclusão.
Ademais, reconhecida a ofensa ao artigo 1022 do CPC, com a consequente
determinação de retorno dos autos à origem, a fim de suprir a omissão apontada,
restando prejudicada a análise das demais matérias arguidas no recurso especial.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:08
Código de Controle do Documento: 8a9ff968-ab6f-46e8-a4df-76f87623eaa8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.328.181 / PR
Número Registro: 2023/0091633-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027164120078160193
000271641200781601931
000271641200781601932
000271641200781601933 00033565420078160028 09562507 0956250701 0956250702 0956250703
201500812324
27164120078160193
271641200781601931
271641200781601932
271641200781601933 33565420078160028 9562507 956250701 956250702 956250703
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MASSA BENTA LTDA
AGRAVANTE : COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MASSA BENTA LTDA
- ME
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO STAHLSCHMIDT CACHOEIRA - PR025567
LEONARDO CORREA BUENO - PR092055
AGRAVADO
: J MACÊDO ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS : ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
RENNATA TEIXEIRA DE ARAÚJO - CE033108
MURILO RÉSIO DE CASTRO - SP313430
ALANA ARRUDA ARJA CARNEIRO - CE046663
GUILHERME CORTEZ LUCIO DE ANDRADE - CE057136
LETICIA DANTAS BORGES - CE054937
Documento eletrônico VDA55854622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:09
Código de Controle do Documento: f5b6e555-9cd7-487a-a4fe-e3c6936a540c

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J MACÊDO ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS : ALANA ARRUDA ARJA CARNEIRO - CE046663
GUILHERME CORTEZ LUCIO DE ANDRADE - CE057136
LETICIA DANTAS BORGES - CE054937
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
MURILO RÉSIO DE CASTRO - SP313430
AGRAVADO
: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MASSA BENTA LTDA
AGRAVADO
: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MASSA BENTA LTDA
- ME
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO STAHLSCHMIDT CACHOEIRA - PR025567
LEONARDO CORREA BUENO - PR092055
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). MARCIO RAFAEL GAZZINEO, pela parte: AGRAVANTE: J MACÊDO
ALIMENTOS S/A.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:53:09
Código de Controle do Documento: f5b6e555-9cd7-487a-a4fe-e3c6936a540c